Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE SENTENCIADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A AUTORIZAR A PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O paciente permaneceu solto durante a instrução criminal e inexistem fatos novos a amparar a negativa do direito de ele recorrer em liberdade, configurando constrangimento ilegal, inexistindo, ainda, fundamentação adequada na sentença, devendo ser revogada a prisão preventiva.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.